Tribunal: STF
Processo: ARE 1278146
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DESPACHO QUE DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INCABÍVEL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 61 DO CPP. ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Plenário desta Corte tem se orientado no sentido de ser incabível recurso contra ato que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 



    2. O artigo 61 do Código de Processo Penal impõe ao juiz, em qualquer fase do processo, que declare a extinção da punibilidade, desde que reconhecida.



    3. Ao contrário do que afirma o agravante, o dispositivo legal vincula, sim, o magistrado a declarar a extinção da punibilidade, mas apenas nos casos em que a tenha reconhecido, o que, por evidente, nem sempre será possível, sobretudo nas instâncias superiores, onde a integralidade dos autos por vezes resta abreviada. Em casos tais, a prudência adverte que a melhor análise será promovida pelas instâncias de origem. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.